Tribunal: TJPA
Processo: 0058927-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058927-11.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOANNA THEREZA DE ARAUJO LOBAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Joanna Thereza de Araújo Lobão. O recorrente pleiteou, em sede recursal, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ter dado causa à extinção do processo. A apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção sem julgamento do mérito deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus quem deu causa à instauração ou continuidade indevida do processo.

4.

O art. 485, § 2º, do CPC, determina expressamente que, no caso de extinção fundada no abandono da causa (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5.

A jurisprudência pátria, incluindo julgados do STJ e tribunais estaduais, consolidou o entendimento de que o abandono do processo pela parte autora, mesmo após regular intimação, impõe a ela o ônus sucumbencial, inclusive quanto aos honorários.

6.

No caso concreto, a parte autora deu causa à extinção do processo, por abandono da causa, o que justifica a aplicação do art. 485, § 2º, do CPC, bem como o arbitramento da verba honorária.

7.

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa por 5 anos, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando o processo for extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, com base no princípio da causalidade.

2.

A responsabilidade pelo ônus sucumbencial, mesmo na ausência de julgamento de mérito, recai sobre quem deu causa à instauração ou permanência indevida do processo.

3.

A concessão de gratuidade de justiça não impede a condenação em honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade por até cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 485, II, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1000898-39.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024; TJ-MG, AC 51372672420178130024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 31.05.2023; TJ-SP, AC 1051701-47.2018.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 30.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 09 a 16 de
junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Joanna Thereza de Araújo Lobão
em desfavor do ora apelante
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC.

Nas razões recursais (
Num. 19341289 - Pág. 1/11
), o patrono
do apelante pleiteou, em síntese, pelo arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada, sendo arbitrados
honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 24648033 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 24713384 - Pág. 1
,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 24827580 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o arbitramento ou não de
honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelada.

Ressalto, inicialmente, que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Além disso, é importante salientar que o art. 485, § 2º, do CPC, preceitua o seguinte:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Nota-se que o transcrito dispositivo legal prevê expressamente que o autor suportará os ônus sucumbenciais na hipótese de abandono da causa, regra esta que visa desencorajar o abandono injustificado da demanda.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior o seguinte:

“Quando a extinção decorre de negligência de ambas as partes (art. 485, II), as custas serão rateadas entre elas, proporcionalmente, e não haverá condenação à verba de honorários de advogado. Se, porém, o abandono for cometido apenas pelo autor (art. 485, III), será este condenado nas despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2º).
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I / Humberto Theodoro Júnior. - 65. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2024. f. 949)

No caso dos autos, a apelada ajuizou uma Ação Ordinária em desfavor do órgão recorrente, a qual foi julgada extinta sem resolução de mérito por abandono da causa, motivo pelo qual, deve a recorrida ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios,
tendo em vista a aplicação, no presente caso, do supramencionado princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art . 485, III, § 1º do CPC. 3
. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016 .8.11.0006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE AUTORA
- Nos termos do art. 485, § 2º do CPC, no caso de extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.
(TJ-MG - AC: 51372672420178130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 31/05/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/06/2023)

Apelação. Ação revisional de contrato.
Extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono (art. 485, III, do CPC). Extinção que tem por causa a desídia da autora. Fixação de honorários advocatícios, por força do art. 485, § 2º, CPC. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10517014720188260100 SP 1051701-47.2018.8.26 .0100, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 30/07/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes. 2. No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado. Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1542033 MT 2019/0204181-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)”

Outrossim, no caso dos autos, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe, tendo em vista que a ação supramencionada foi extinta sem julgamento do mérito por abandono da causa.

Em consequência, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária pelo prazo de 05(cinco) anos, em razão do deferimento da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença monocrática, condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
09
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025